Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇAS INSUFICIENTES A CARACTERIZAR LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.746,48 a título de repetição do indébito e de R$ 1.000,00 a título de danos morais, além da obrigação de fazer consistente em corrigir o valor do contrato celebrado com a parte autora a título de serviços móveis para a quantia de R$ 190,92 até 15/06/2021, sob pena de multa por cobrança indevida.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Encontra-se presente a verossimilhança da alegação da parte autora e, diante da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, pois é a parte ré/recorrente que tem maior facilidade de obtenção da prova, a inversão do ônus da prova é medida imperativa. Caberia à parte ré o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do preceituado no art. 373, Inc. II do CPC. Contudo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança efetuada, uma vez que não trouxe aos autos a gravação telefônica para demonstrar que ocorreu a regular informação quanto ao valor pactuado, e que seria diverso do compreendido pela parte autora.
IV. Ainda que a parte ré sustente que o valor fixado na sentença é bem inferior aos descontos que oferta aos demais clientes, não há razoabilidade na tese de que o seu sistema não permite atender ao comando judicial e que precisaria criar um plano exclusivo para a parte autora, uma vez que basta inserir na fatura mensal o valor fixado judicialmente. De todo modo, a suposta comprovação da impossibilidade de atender a ordem judicial, com eventual conversão em perdas e danos, é matéria que deve ser apreciada pelo Juízo a quo em eventual cumprimento de sentença.
V. Para a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Face as cobranças mensais em valores acima do ofertado, devidamente quitadas pela parte autora, e que não foram solucionadas mesmo após a irresignação na via administrativa pela parte autora, afasta-se a hipótese de erro justificável e boa-fé, dando lugar à restituição em dobro imposta na sentença.
VI. Contudo, não obstante os contratempos e aborrecimentos advindos das cobranças indevidas iniciadas na fatura devida no mês de julho de 2020, e ainda que a parte autora tenha apresentando três protocolos com reclamações sobre os valores mensais cobrados até o ajuizamento da demanda, em setembro de 2020, cumpre salientar que a cobrança indevida configura mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora. Neste sentido, tais fatos não superam o mero aborrecimento cotidiano, não existindo exposição a sofrimento ou humilhação, tampouco demonstração de ofensa à qualquer direito da personalidade da parte autora, a qual sequer teve o nome incluído em cadastros de inadimplentes pelo débito descrito nos autos. Assim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
VII. A litigância de má-fé suscitada em contrarrazões não merece prosperar, visto que a má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da peça recursal, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Portanto, não há qualquer irregularidade no fato da parte ré sustentar em sede recursal os mesmos argumentos já apresentados em primeira instância, sendo admitida a pretensão em devolver a matéria para que seja analisada em sede recursal.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente a condenação ao pagamento de danos morais, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.